Tribunal: TJPA
Processo: 0805099-60.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805099-60.2021.8.14.0051

APELANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: NATASHA VALENTE LAZZARETTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. VALOR LÍQUIDO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. em embargos à execução fiscal, objetivando reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados por equidade em valor fixo (R$ 3.500,00) pelo juízo de origem. A discussão teve origem na exceção de pré-executividade acolhida, que afastou a exigibilidade do ISS cobrado pelo Município de Santarém, no valor de R$ 408.083,42, referente aos anos de 2015 a 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da causa é líquido e a atuação técnica do patrono da parte vencida é relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil (art. 85, §6º-A, do CPC) veda expressamente a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for líquido ou liquidável, salvo exceções legais que não se aplicam ao caso.

A causa possui valor expressivo (R$ 408.083,42), sendo certo que a atuação técnica do patrono da parte apelante foi determinante para o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 421) e da 2ª Turma de Direito Público do TJPA estabelece que, em casos de extinção da execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, não se admitindo a fixação equitativa fora das hipóteses legais.

A sentença deve ser reformada para que os honorários sejam arbitrados com base no valor atualizado da causa, conforme os percentuais mínimos previstos no inciso II do §3º do art. 85 do CPC, aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação equitativa dos honorários advocatícios somente é admitida quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Quando o valor da causa é líquido e a atuação técnica da parte vencedora é relevante, os honorários devem ser arbitrados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

A extinção da execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 421; TJPA, ApCiv nº 0022075-85.2013.8.14.0301 e ApCiv nº 0809377-33.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em embargos a execução fiscal, interposta pela sociedade de advogados constituída pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.500,00, em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Na origem, a empresa embargante apresentou exceção de pré-executividade
nos autos da execução fiscal nº 0805001-12.2020.8.14.0051, impugnando a cobrança de ISS referente ao período de 2015 a 2017, sob o argumento de que os créditos tributários já haviam sido integralmente pagos.

A tese foi acolhida em segundo grau, por decisão da relatoria desta Desembargadora, o que resultou na extinção da execução fiscal e, por consequência, dos embargos.

Com a extinção da execução fiscal, o juízo a quo proferiu sentença extinguindo os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), reconhecendo a perda de objeto. Aplicou o
princípio da causalidade
e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados por equidade em valor fixo (R$ 3.500,00)
, com base no art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a parte apelante sustenta que o parâmetro adotado para a fixação da verba honorária é equivocado. Alega que o valor da causa é líquido, atualizado, e perfeitamente mensurável (R$ 408.083,42), motivo pelo qual os honorários deveriam ter sido fixados conforme as faixas percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, especialmente em face da atuação processual relevante da defesa técnica apresentada.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e alegando que a atuação do advogado não justificaria valor superior ao fixado, invocando o princípio da razoabilidade e a desnecessidade de maiores atos processuais no caso concreto.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se ao critério adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte embargante, após o acolhimento da exceção de pré-executividade que levou à extinção da execução fiscal. O juízo de origem, apesar de reconhecer a causalidade da atuação do Município, aplicou o art. 85, §8º, do CPC e arbitrou honorários por equidade, em valor fixo.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §6º-A do CPC,
é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa
quando o valor da causa for líquido ou liquidável
, salvo nos casos expressos do §8º (proveito inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo), o que manifestamente
não se aplica ao presente caso
.

O valor da execução fiscal ultrapassa R$ 400 mil e corresponde ao crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada.

Não se pode ignorar que houve atuação técnica relevante da defesa, com análise documental minuciosa, que demonstrou de plano a ocorrência de pagamento integral do crédito tributário. A apresentação da exceção de pré-executividade evitou a constrição patrimonial da executada e demandou atuação qualificada do patrono. Tal conduta processual justifica, por si só, o afastamento do critério equitativo, conforme reiteradamente reconhecido por esta Relatoria e por esta Corte em casos análogos.

É pacífico o entendimento do STJ (Tema 421) e consolidado por esta 2ª Turma de Direito Público que a
extinção da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
, com base no princípio da causalidade
e
nos percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC,
salvo nas hipóteses de reconhecimento espontâneo do pedido ou cumprimento voluntário da obrigação, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, nos termos do art. 85, §6º do CPC, os limites dos §§ 2º e 3º aplicam-se a toda e qualquer decisão judicial, inclusive àquelas sem resolução de mérito,
como é o caso.

Não se verifica, portanto, qualquer fundamento legal que autorize a adoção da equidade para arbitrar valor fixo, especialmente diante da expressa vedação legal quando o valor da causa é conhecido.

O entendimento ora proposto harmoniza-se com a jurisprudência consolidada nesta 2ª Turma de Direito Público (ApCiv nº 0022075-85.2013.8.14.0301 e ApCiv nº 0809377-33.2021.8.14.0301), segundo a qual não cabe aplicação do §8º do art. 85 do CPC quando há atuação técnica relevante, valor significativo da causa e sucumbência clara da Fazenda.

Portanto, diante do valor da causa (R$ 408.083,42), da atuação processual demonstrada e da ausência de qualquer causa de redução ou fixação equitativa, os honorários devem ser arbitrados conforme os
mínimos legais do art. 85, §3º, do CPC
, com base nas faixas aplicáveis à Fazenda Pública, a serem apurados na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença exclusivamente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados com base no art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 6º-A, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, observadas as faixas mínimas previstas no inciso II do §3º do referido artigo.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025